Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EXECUÇÕES FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR UM ANO. DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. RETOMADA DA PRESCRIÇÃO. ULTIMADO O PRAZO QUINQUENAL, SEM MODIFICAÇÃO DO STATUS QUO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA EM APENAS UM DOS PROCESSOS. MOROSIDADE JUDICIÁRIA A AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM OUTRO (PEDIDO DE DILIGÊNCIA NÃO ANALISADO).

I. Execução fiscal 0012227-82.2002.07.0001.
A. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 2o do artigo 40 da Lei 6.830/1980 começa a partir da primeira tentativa infrutífera à localização do devedor, em que o credor foi devidamente intimado.
B. No caso concreto, a ação de execução fiscal foi ajuizada aos 16 de agosto de 2002, e o exequente registrou ciência da primeira tentativa frustrada de citação dos executados em 20 de fevereiro de 2003, razão pela qual o curso do processo de execução foi suspenso por um ano.
C. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 20 de fevereiro de 2004, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição quinquenal (Código Tributário, art. 174), de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se daria em 20 de fevereiro de 2009.
D. No entanto, não teria ocorrido, até a presente data, manifestação judicial sobre o intercorrente requerimento de expedição de mandado de citação nos endereços indicados pelo exequente em 20 de setembro de 2005, de forma que não fica caracterizada a inércia do exequente, senão a morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário. Nesse norte, a demora para a realização da citação por motivos inerentes aos mecanismos judiciários não justifica o acolhimento da prescrição intercorrente.
E. Encampadas as razões do e. Relator originário, em relação à admissibilidade de redirecionamento da pretensão contra qualquer dos devedores solidários, nos moldes dos arts. 24, inc. II e 125, inc. I, ambos do Código Tributário. A Fazenda pode redirecionar a execução fiscal para sujeito passivo não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do Código Tributário. No caso em deslinde verifica-se que o recorrido é sócio da sociedade empresária devedora principal e tem o respectivo nome incluído nas certidões consolidadas que instruem as execuções fiscais. A aludida circunstância afasta a hipótese de redirecionamento da execução fiscal, pois o recorrido já figurava na posição de devedor.
II. Execução fiscal 0008636-54.1998.07.0001.
A. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 2o do artigo 40 da Lei 6.830/1980 começa a partir da primeira tentativa infrutífera à localização do devedor, em que o credor foi devidamente intimado.
B. A partir desse momento (critério objetivo) tem início o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição (Lei 6.830/1980, artigo 40, “caput”), prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante a ocorrência (ou não) da decisão judicial à suspensão do curso processual.
C. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 17 de agosto de 1998, e o exequente registrou ciência da primeira tentativa frustrada de citação do executado C.E.B.J. em 5 de março e 1999. Em 5 de março de 2000, após o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal (Código Tributário, art. 174), com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 5 de março de 2005, tendo em vista que não consta pedido de diligência judicial (ex. citação) que não tivesse sido realizada por morosidade imputado ao Poder Judiciário. Inarredável a prescrição intercorrente, no que a apelação não há de ser provida.
III. Apelação conhecida e provida em parte. Reconhecida a prescrição intercorrente apenas da ação de execução fiscal no 0008636-54.1998.07.0001.